Tribunal: TJSP
Processo: 2197023-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - TESE SUSCITADA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CASO CONCRETO - MULTA APLICADA EM RAZÃO DA REITERADA INSISTÊNCIA DE TESES JÁ VENCIDAS E SUPERADAS NO BOJO DE CENTENAS DE CUMPRIMENTOS/LIQUIDAÇÕES DE SENTENÇA COLETIVA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.